Tribunal: TJSP
Processo: 2126119-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que condicionou a citação da parte contrária ao recolhimento, pela recorrente, das despesas postais. Irresignação que não comporta acolhida. A Fazenda Pública está sujeita ao recolhimento das despesas processuais em sentido estrito, entre as quais se incluem os valores gastos com citação postal. Ausência de convênio ou norma estadual isentiva. Impossibilidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que condicionou a citação da parte contrária ao recolhimento, pela recorrente, das despesas postais. Irresignação que não comporta acolhida. A Fazenda Pública está sujeita ao recolhimento das despesas processuais em sentido estrito, entre as quais se incluem os valores gastos com citação postal. Ausência de convênio ou norma estadual isentiva. Impossibilidade de isentar – e também diferir – a responsabilidade da Fazenda Pública pelas despesas relacionadas à citação postal. Recolhimento de rigor. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126119-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, é agravado ALEX DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126119-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33099
2
Voto no 33099
Comarca:
Vargem Grande do Sul
Agravante:
Município de Vargem Grande do Sul
(exequente)
Agravado:
Alex de Almeida (executado)
Ementa: Agravo de Instrumento Decisão que condicionou a
citação da parte contrária ao recolhimento, pela recorrente, das
despesas postais. Irresignação que não comporta acolhida. A
Fazenda Pública está sujeita ao recolhimento das despesas
processuais em sentido estrito, entre as quais se incluem os valores
gastos com citação postal. Ausência de convênio ou norma
estadual isentiva. Impossibilidade de isentar e também diferir a
responsabilidade da Fazenda Pública pelas despesas relacionadas à
citação postal. Recolhimento de rigor. Nega-se provimento ao
recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou que o exequente procedesse ao recolhimento
de despesas postais para citação postal do executado, nos autos da
execução fiscal movida pelo Município de Vargem Grande do Sul
em face de Alex de Almeida.
Aduz o agravante, em síntese, que o Provimento no
2.292/15, editado pelo CSM/SP está eivado de inconstitucionalidade,
visto que ultrapassou o poder regulamentar e as competências
previstas no Regimento Interno do TJ/SP. Afirma, também, que não
está sujeita ao recolhimento antecipado das custas para realização da
diligência citatória; há jurisprudência pacificada no sentido de que a
Fazenda goza de isenção do recolhimento de taxa para citação postal
(fls. 01/37).
Os
autos
foram
encaminhados
à
Mesa,
independentemente de ulteriores providências, por não haver prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126119-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33099
3
nem ao agravante, nem à parte contrária, ainda não integrante da
relação processual.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia sobre o dever ou não do
agravante adiantar o valor referente à citação postal.
Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, mister
ressalvar que esta Relatora, melhor analisando o tema em debate,
reviu seu entendimento anteriormente adotado em casos análogos,
nos quais se posicionava pela isenção da Fazenda Pública em
relação ao pagamento das despesas com citação postal.
Da lição de Leonardo Carneiro da Cunha (in A Fazenda
Pública em Juízo, 13a, p.111/116, Forense) tem-se que despesas
processuais constituem gênero do qual são espécies as i) custas, ii)
emolumentos e iii) despesas processuais em sentido estrito.
São custas as despesas que se destinam a remunerar a
prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida diretamente pelo
Estado-juiz por meio das serventias e cartórios; emolumentos, os que
remuneram serviços prestados pelos serventuários de cartórios e
serventias não oficializadas, remunerados pelo valor dos serviços
prestados e não por meio do erário; por fim, são despesas
processuais em sentido estrito as que se destinam a remunerar
terceiras pessoas acionadas pela máquina judiciária, tais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126119-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33099
4
peritos, o transporte do oficial de justiça, gastos com Correios, entre
outros.
Nesse contexto, dispõe a Lei de Execuções Fiscais que:
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de
custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu
interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o
valor das despesas feitas pela parte contrária.
Da leitura do referido dispositivo já se percebe que não há
referência à isenção em relação às despesas processuais em sentido
estrito, das quais trata o presente caso (gastos com citação postal).
No mesmo sentido
tratando da reponsabilidade da
Fazenda Pública pelo recolhimento de despesas processual em
sentido estrito - é o verbete no 190 do STJ:
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual,
cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao
custeio das despesas com o transporte dos oficiais de
justiça. (DJ 23.06.1997)
No mais, o Conselho Superior da Magistratura Paulista
editou provimento (CSM no 2.292/2015) que trata das regras para
ressarcimento das despesas postais da “carta modalidade AR” nas
execuções fiscais municipais. Em seu corpo consta a seguinte
disposição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126119-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33099
5
Artigo 1o - As Procuradorias Municipais do Estado de São Paulo
que ajuizarem ações de execução fiscal, deverão ressarcir ao
Tribunal de Justiça as despesas postais nos termos deste
Provimento, mediante pagamento em lote referente aos
executivos fiscais municipais que pretende distribuir.
Saliente-se
que
só
poderia
haver
dispensa
do
recolhimento das despesas postais em comento caso houvesse
Convênio ou Lei estadual concessiva da benesse. Outrossim, o citado
art.39 da LEF não se aplica à situação em análise, seja por que se
refere apenas às custas e emolumentos (não às despesas
processuais em sentido estrito), seja porque não é possível a
concessão de isenção heterônoma de cobranças estaduais por
permissivo federal.
Por fim, destacam-se os fundamentos exarados nos autos
do Agravo de Instrumento no 2077580-77.2020.8.26.0000, da lavra do
Des. Ricardo Chimenti, na qual deixou consignado que “não há
qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade do Provimento CSM n.
2.292/15, uma vez que inexiste violação à Constituição Federal,
tampouco à legislação federal, já que não estabelece obrigações e
deveres diveros da lei”, e completa ao dispor que “o Provimento CSM
n. 2.292/2015 apenas aperfeiçoa o procedimento de recolhimento da
despesa postal de citação pelos entes municipais, proporcionando
maior controle do pagamento para garantir o recebimento do vencido,
inexistindo qualquer violação, repita-se, ao princípio constitucional da
legalidade”.

Assim, tecidas tais considerações, conclui-se pela
impossibilidade de isentar e também diferir a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126119-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33099
6
Fazenda Pública pelas despesas relacionadas à citação postal.
Desse modo, deve ser mantida a decisão interlocutória
atacada, pelos fundamentos lá contidos, com o devido acréscimo dos
aqui ventilados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora